Tribunal: TJES
Processo: 0000419-02.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-02.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000419-02.2022.8.08.0050

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A, VALERIA MEIRA DE SOUZA - ES37371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO SANEANTE SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ART. 273, § 1º-A E § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO CONFIGURADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273 DO CP. REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por José Antônio Siqueira contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-A e § 1º-B, I, do Código Penal, sob acusação de fabricar e comercializar produtos saneantes sem o devido registro na ANVISA. A defesa postula a absolvição com base em ausência de dolo, insuficiência de provas, e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito, aplicação do princípio da insignificância e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de dolo na conduta e a tipicidade do crime previsto no art. 273, § 1º-A e § 1º-B, I, do CP; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (iii) avaliar a constitucionalidade do preceito secundário do referido artigo para fins de revisão da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta de fabricar e comercializar produtos saneantes sem registro na ANVISA configura crime de perigo abstrato, sendo suficiente a ausência do registro obrigatório para a tipificação do delito, sem necessidade de prova de efetivo dano à saúde pública, conforme jurisprudência do STJ (HC 177.972-BA) e REsp 1.588.185/PE.

O dolo resta configurado pela ciência inequívoca da irregularidade, demonstrada por documentos que atestam interdição anterior pela vigilância sanitária municipal, bem como pela confissão do réu, que admitiu não possuir autorização da ANVISA.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes contra a saúde pública, especialmente diante da natureza e quantidade de produtos fabricados e comercializados, com potencial risco à coletividade.

O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, fixando a pena prevista na redação originária (reclusão de 1 a 3 anos e multa) para os casos de produtos sem registro no órgão de vigilância sanitária (RE 979962/RS). Em observância a este entendimento, a pena foi redimensionada para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fabricação e comercialização de produtos saneantes sem o devido registro na ANVISA configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetivo dano à saúde pública.

A ciência inequívoca da ausência de regularização do produto perante o órgão de vigilância sanitária é suficiente para configurar o dolo no art. 273, § 1º-A e § 1º-B, I, do Código Penal.

A declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal repristina a redação original, fixando a pena abstrata em 1 a 3 anos de reclusão e multa para os casos de ausência de registro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 59, 273, § 1º-A e § 1º-B, I, 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 6.360/1976, arts. 1º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2023; STJ, REsp 1.588.185/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.09.2018; STJ, HC 177.972-BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 28.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000419-02.2022.8.08.0050

APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA - ES18772-A, VALERIA MEIRA DE SOUZA - ES37371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍ
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA

em face da r. Sentença
(id.
10312453
)
,
proferida
pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
d
e
Viana
,
por meio da qua
l
fora

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art.
273, § 1º-A e § 1º-B, inciso I, do Código Penal

(
falsificação de produto saneante sem o registro no órgão da vigilância sanitária competente
)
, à pena de

1
0

(
dez
) anos
de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões

recursais
(id. 1
0680295
)
,

o
apelante
requer
su
a absolvição,
sob a alegação de
(i)
ausência de dolo na conduta, configurando erro de proibição inevitável; (ii) insuficiência de provas para a condenação;
e
(iii) atipicidade da conduta por inexistência de risco à saúde pública. De forma subsidiária,
pleiteia a desclassificação do delito para conduta menos gravosa e a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena privativa de liberdade, substituição por restritivas de direitos e revisão da pena de multa.

Contrarrazões
ministeriais
(id.
11005309
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.
E, no mesmo sentido,
o
p
arecer
da
douta Procuradoria de Justiça
no id.
11726614
.

A respeito dos fatos, extrai-se da
Denúncia que
José Antônio Siqueira,
em
uma fábrica situada na Rua Resplendor, nº 75, Bairro Canaã, Viana/ES, fabricava e comercializava produtos saneantes (desinfetantes, água sanitária e amaciantes) sem a devida Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA.

A conduta foi identificada após denúncia anônima que levou a uma inspeção realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (DECON) em 4 de março de 2020, na Cidade de Viana/ES. Durante a vistoria, os policiais constataram que o réu operava uma fábrica clandestina, onde armazenava e produzia os produtos em questão, sem qualquer registro
e nem com
licença sanitária exigida,
bem como,

aproveitando-se de
embalagens
descartadas
da marca Arkilimp,
da qual não é sócio
. No local, ele foi encontrado em flagrante junto a um funcionário, enquanto envasavam os materiais apreendidos.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de falsificação de produto saneante sem o registro no órgão da vigilância sanitária competente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do

recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a
absolvição,
a defesa argumenta que o réu não agiu com dolo e não houve dano, sendo ausente a comprovação de lesividade dos produtos à saúde pública. Ademais, que desconhecia a obrigatoriedade de registro na ANVISA, confundindo-a com alvarás municipais, o que configuraria erro de proibição.

O crime previsto no artigo 273, do Código Penal Brasileiro, trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

O § 1º abrange especificamente as condutas associadas à importação, venda, exposição à venda, armazenamento e distribuição de tais produtos. .

O § 1º-
A
do mesmo artigo detalha que, em relação aos produtos,
também são típicas as condutas referentes a outros produtos, como
medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Além disso
, o § 1º-B inclui quem pratica a conduta referente a tais produtos
sem registro no órgão de vigilância sanitária,
quando exigível.

Desse modo,

é típica a conduta descrita na denúncia,
eis que
o art. 273 pune a pessoa que falsifica,
vende ou tem em depósito para tal finalidade
produtos saneantes (substâncias destinadas à higienização, desinfecção etc., como é o caso de detergentes, alvejantes, desinfetantes, inseticida, entre outros), em determinadas condições que fazem com que seu uso seja potencialmente perigoso para a população.

Em simples palavras, o legislador disse o seguinte: se o produto for vendido nas condições listadas nos incisos do § 1º-B, a pessoa que vendeu será punida como se ele fosse falsificado. Foi feita uma presunção de que comercializar produtos terapêuticos ou medicinais nas condições do § 1º-B é tão perigoso como vender produtos falsificados.

Consoante o disposto nos arts. 1º e 12, ambos da Lei n. 6.360/1976, só é admissível a venda de
produtos saneantes domissanitários
no território nacional, após
o
registro no órgão público competente
(vigilância sanitária)
.

Ademais, para a configuração do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º B, I, não se exige perícia, bastando a ausência de registro na ANVISA, obrigatório na hipótese de insumos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (STJ. 5ª Turma. HC 177.972-BA, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 28/8/2012)

Assim, conclui-se que se t
rata de crime de perigo abstrato,
em que
não se exige prova de efetivo dano.

A corroborar tal entendimento, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 273, § 1º-B, I, III, IV, V e VI, DO CP, ALÉM DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMÉRCIO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, SEM O DEVIDO REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE (ANVISA). TOXINA BOTULÍNICA DO TIPO "A", VENDIDA SOB O NOME COMERCIAL FINE TOX. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO, POR SE ENTENDER ATÍPICA A CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO.

1.
Os tipos penais de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública, são de perigo abstrato, os quais não exigem a comprovação de risco efetivo decorrente da utilização indevida do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

2. Para a configuração do delito do art. 273 do Código Penal, basta a comprovação de que a aquisição da substância ou do produto ocorreu de forma clandestina, tal como na espécie, impossibilitando a averiguação acerca da segurança e da eficácia da substância (no caso, da toxina botulínica do tipo "A", vendida sob o nome comercial Fine Tox).

3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 273, § 2º, do Código Penal.

(REsp n. 1.588.185/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

A par de tais alegações, registro que a
materialidade
e a autoria dos fatos é inquestionável, estando devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais que passo a destacar.

Em diligência realizada no local em 11/8/2017, foram juntadas fotos ao inquérito (fls. 23/30) referentes às etiquetas do produto “Super Cloro Purim”, apontando como responsável “José Antônio Siqueira ME”, mas sem constar qualquer registro do produto, bem como fotos de diversos produtos de limpeza prontos para comercialização (fls. 31/39 do IP), guardados na garagem do réu.

À época, o réu apresentou apenas um “Requerimento de Empresário” na Junta Comercial, descrevendo como objeto da atividade econômica “fabricação de produtos de limpeza” (fls. 24/25 do IP).

Em diligência realizada em 04/3/2020, conforme documentos de fls. 59/84, policiais civis constataram o funcionamento de uma fábrica de produtos de limpeza, com envase de garrafas de desinfetante, amaciante e água sanitária.

Consta, ainda, o Auto de Apreensão (fl. 131) referente aos produtos que foram apreendidos e enviados para análise, e o respectivo Laudo Pericial (fls. 157/158 do ip) confirmando se tratar de produtos saneantes, que possuem sua fabricação e comercialização sujeitos à regularização perante a ANVISA.

O réu apresentou documentos de dispensa de licenciamento ambiental (fl. 83 do IP) e alvará de licença do Corpo de Bombeiros (fl. 82 do IP), todavia, resta evidente que tinha ciência da irregularidade na fabricação daqueles produtos, considerando que sofreu interdição pela Vigilância Sanitária do Município de Viana em 12/6/2018.

Destaco que no Termo de Interdição (fl. 84 do IP) consta expressamente como descrição da infração
“fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimento que fabriquem saneantes e demais produtos que interessem a saúde pública sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente, bem como industrialização de produtos sem a assistência de responsável técnico”.

Além disso, o réu, em seu interrogatório inquisitorial (fls. 85/86), admitiu fabricar e comercializar os produtos apreendidos e que não tinha licença da ANVISA, alegando que “
deu entrada no pedido de regularização, mas ainda não saiu por falta de dinheiro, pois ainda não conseguiu fazer as adequações necessárias”.
Inclusive, confirmou que deixou de vender para empresas porque estava sem o registro na vigilância sanitária e tais clientes exigem tal regularidade.

Em juízo, também confessou que fabricava tais produtos em sua residência há seis anos e que não tina autorização da ANVISA, mas alega que “tinha da vigilância sanitária de Viana”, o que, todavia, não fora comprovado nos autos.

O réu apenas comprovou que requereu autorização para a Empresa Show Pop Limo perante a Secretaria Estadual de Saúde, órgão estadual de vigilância sanitária, tendo dado entrada em outubro de 2019 (fls. 87/118), mas sem demonstrar, no decorrer da instrução processual, que fora concedida tal autorização.

Inclusive, a ANVISA (fls. 137/139 do IP) em 30/3/2020, informou que a atividade de fabricação de produtos de limpeza e saneantes requer, obrigatoriamente, uma Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), sendo requisito inicial para a regular produção. Atestou que não constava em nome da Empresa Show Pop Limp no banco de dados daquela agência.

Diante do exposto, e
mbora o réu alegue desconhecimento da exigência legal, o tipo penal exige apenas a potencial consciência da ilicitude, que estava ao alcance do réu dada a atividade econômica exercida e que
fo
ra
alertado anteriormente,
quando sofreu interdição pela vigilância sanitária municipal.

Ainda assim,
continu
ou
fabricando seus produtos de forma irregular, sem o competente registro no órgão administrativo.

Destarte,
a
versão defensiva de ausência de dolo e de
erro de proibição

encontra-se
isolada
e
carente
de credibilidade
,
em contrapartida,
há prova suficiente de que o réu tinha conhecimento d
a ilegalidade
n
a
fabricação e comercialização
dos produtos saneantes.

Inclusive, considerando a quantidade de produtos que fabricava e comercializava de for
m
a ilegal, não é razoável acolher a tese de aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, mantenho sua condenação pela prática do crime previsto no
art.
273, § 1º-A e § 1º-B, inciso I, do Código Penal.

No que tange à pena imposta, merece reparos.

Como consignado pelo magistrado na sentença, o art. 273, do Código Penal, prevê sanção em abstrato de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, tendo sido aplicada a pena mínima.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, à época em que proferida a Sentença, já havia reconhecido ser “
inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”
(
STF. Plenário. RE 979962/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 13/6/2023
).

Assim sendo, aplicando a pena indicada pela Corte Suprema e que não foram negativadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nem aplicadas agravantes, nem causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva do réu em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Observo que, a par de reconhecida a atenuante da confissão, considerei a limitação imposta pela Súmula nº 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Fixo o valor do dia-multa em um
trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Diante d
as considerações ora tecidas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para reduzir a pena do réu
JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA
e fixá-la em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)